Tribunal: TJDFT
Processo: 0727606-76.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727606-76.2022.8.07.0015 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelante: ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO Apelado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO, advogando em causa própria, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de indenização de danos materiais e morais, cuja parte contrária é DISTRITO FEDERAL, indeferiu a inicial, com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil (ID 43522808). Após apresentação da peça inicial (ID 43522789), houve despacho pelo juízo a quo (ID 43522796) determinando a emenda à inicial, nos seguintes termos: “verifica-se que a petição inicial contém alguns vícios que obstam o processamento da demanda, a saber (i) o emprego de linguagem e a estratificação do conteúdo da exordial em uma ordem de ideias que obscurecem a compreensão do leitor; e (ii) a não anexação do documento que comprova a inscrição do autor nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).” O autor, por sua vez, se manifestou (ID 43522798) no sentido de que a determinação de emenda à inicial era ilegal, bem como anexou cópia de sua carteira da OAB e requereu a “redistribuição ao juízo prevento da cautelar”. O d. magistrado a quo proferiu decisão (ID 43522802) abundantemente fundamentada indeferindo o pleito de redistribuição da demanda, bem como determinando que o autor emendasse a inicial nos termos da decisão. Mais uma vez, o autor peticionou, de forma confusa, afirmando: “A decisão exarada tolheu a antecipação de tutela e cominou ausência de causa petendi; sentença de natureza jurídica terminativa; cabendo recurso de apelação; cognição horizontal do pleito cautelar e; de mérito.” (ID 43522804). Após, sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC, com os seguintes fundamentos (ID 43252808): I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 25/11/2022 por André Givago Schaedler Pacheco em face do Distrito Federal (ID n. 143593606). Em 29/11/2022 o Juízo proferiu o Despacho de ID n. 143921477, por meio do qual instou o requerente a emendar a petição inicial no prazo de 15 dias úteis. No referido pronunciamento judicial, consignou-se que o demandante fez uso “(...) de linguagem e a estratificação do conteúdo da exordial em uma ordem de ideias que obscurecem a compreensão do leitor;”, e destacou-se que o autor não havia anexado aos autos o documento que atesta a inscrição de André Givago Schaedler Pacheco nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na forma do parágrafo único do art. 103 do Código de Processo Civil. O autor providenciou a juntada do referido documento em 30/11/2022, mas, na mesma data, apresentou manifestação processual por meio da qual se negou a ajustar o conteúdo da petição inicial, sob o argumento de que o Juízo não havia apontado, com precisão, o suposto vício que eiva a exordial. Além disso, requereu que o feito fosse redistribuído ao Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, porquanto o autor demandou ação de produção antecipada de provas no dia 17/11/2022, a qual foi distribuída àquele respeitável órgão jurisdicional - processo n.o 0761459-73.2022.8.07.0016 (ID n. 144004778). Sobreveio decisão de ID n. 145360577 indicando a necessidade do cumprimento da determinação de emenda à inicial em virtude das lacunas apontadas na peça de ingresso. No mesmo decisium restou indeferido o pedido de remessa dos autos ao Juizado Especial. O autor juntou recurso de apelação ao ID n. 145448394. Os autos foram direcionados ao NUPLA, durante o recesso judicial, que devolveu o feito à origem. Em ID n. 146444895 o autor informa que está pendente recurso de apelação e pugna pela manifestação do Juízo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Consoante relatado, o Juízo ofertou ao Autor, por duas oportunidades, a possibilidade de emendar a inicial, concedendo a esta o prazo de 15 dias úteis. Entretanto, o Requerente apresentou manifestação processual diversa – recurso de apelação. Destaca-se que a decisão que determinou a emenda à inicial pela segunda vez, foi clara ao apontar os motivos da necessidade de nova peça de ingresso – ID n. 145360577. De acordo com o Código de Processo Civil, Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Constatando-se que a Demandante não cumpriu a diligência, bem como anexou recurso de apelação sem que tenha havido decisão terminativa que possibilite o ajuizamento do recurso, impõe-se o indeferimento da petição inicial, em respeito à legislação de regência. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com amparo no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 82 e ss. do CPC. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 43524360). Alega, em síntese, que o d. magistrado praticou suposta infração penal. Relaciona diversos dispositivos da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e da LC no 35/79, e afirma que tais dispositivos foram violados, sem, contudo, realizar a clara concatenação de ideias entre os dispositivos legais e a sentença recorrida. Requer, ao fim, “em Preliminar ao Mérito: a) Requer ao juiz plantonista; a remesso ao TJDF; do recurso de apelação; vista a Corregedoria do TJDF; e ao parquet. No Mérito: a) Nos termos do artigo 1014 do CPC; o aditamento da apelação; intimação de contrarrazões pelo Relator (a) do TJDF (RITJDF).” Em certidão de ID 43524364 certificou-se que o autor/advogado está com o registro funcional suspenso, impedido, portanto, de exercer a advocacia. Contrarrazões de apelação (ID 43524369) pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento Ausente recolhimento de custas de preparo. É o relatório. É inadmissível o apelo. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que “não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido”. (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). Isso porque um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III[1], do Código de Processo Civil. No caso concreto, a fundamentação da sentença indica, de forma clara, que, após oportunizar, por duas vezes, a emenda a inicial para o autor sanar diversos vícios constantes da peça inicial apresentada, o autor não cumpriu as diligências. Por sua vez, o recurso de apelação relaciona diversos dispositivos da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e da LC no 35/79, e afirma que tais dispositivos foram violados, sem, contudo, realizar a clara concatenação de ideias entre os dispositivos legais e a sentença recorrida. Ausente, portanto, impugnação específica dos fundamentos da sentença. Ressalte-se, ainda, que conforme certidão de ID 43524364, o autor, que advoga em causa própria, está com sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil suspensa, sendo incabível a prática do exercício da advocacia. Assim, porquanto manifestamente inadmissível, não se conhece do apelo, com fundamento nos art. 932, III[2], e 1.010, II, ambos do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF,10 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...)II - a exposição do fato e do direito; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;